Tribunal: TCU
Processo: 018.750/2007-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas anual contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, em razão da irregularidade na execução do contrato, consistente na não retenção de impostos/contribuições federais em pagamentos efetuados no exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos pelo Sr. Márcio Galvão Fonseca, contra o Acórdão 9565/2018-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 cientificar o embargante.